Tribunal: TJSP
Processo: 2130528-54.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Penna Machado
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-26
Data de publicação: 2024-05-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Justiça gratuita. Indeferimento. Insurgência. Descabimento. Pessoa jurídica. Hipossuficiência que não se presume. Artigo 99, § 3o do Código de Processo Civil. Ausente prova firme de que o custeio das despesas processuais poderia comprometer o bom andamento da saúde financeira da sociedade empresária. Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO.